Tribunal: TJPA
Processo: 0004439-94.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004439-94.2008.8.14.0006

APELANTE: ELINEUSON MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004439-94.2008.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ELINEUSON MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004439-94.2008.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ELINEUSON MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELINEUSON MOREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV c/c 14, II, ambos do CP a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Consta nos autos que no dia 26/04/2008, o recorrente, utilizando-se de arma de fogo, tentou ceifar a vida de Karina Oliveira de Moraes e Tânia Márcia Oliveira Carvalho.

Relata ainda, que na data acima mencionada, o recorrente, em conluio com Rodrigo Lima Oliveira e Luiz Carlos Nunes da Cunha, com a intenção de encontrar Maria das Graças Jerônimo de Oliveira, que havia presenciado uma agressão física cometida por um destes, invadiram a residência onde dormiam as ofendidas.

Ocorre que diante da ausência de Maria, as vítimas foram acordadas com coronhadas e socos pelos agentes. As ofendidas ainda tentaram lutar e fugir, momento em que foram realizados diversos disparos, vindo um destes a atingir Karina à altura do tórax, que só não veio a óbito em virtude dos socorros prestados e da intervenção cirúrgica realizada.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4339241).

Inconformada, a Defesa se insurge restringindo sua irresignação a tese de falha na dosimetria, sob o argumento de que a exasperação da pena base foi feita de forma inidônea, bem como a fração de pena minorada pela tentativa deveria ser no seu patamar máximo, divergindo do fixado pelo Juízo sentenciante (Id. 4339242).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4339243).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4339245).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

O Apelante aponta falha na justificação da circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que foram utilizados conceitos vagos e inerentes a outro vetor.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“O crime de tentativa de homicídio em praticado contra a vítima
TÂNIA MARVIA OLIVEIRA CARVALHO
prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão (...). Entendo que o réu agiu com culpabilidade desfavorável, tendo em vista a conduta perpetrada e
premeditada
,
invadindo a residência e estabelecendo verdadeiro terror no local
. (...)”

No caso dos autos, a afirmação de que o recorrente agiu premeditadamente, estabelecendo clima de terror nas vítimas, invadindo a morada, autoriza maior juízo de repreensibilidade de forma concreta.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente a circunstância judicial da culpabilidade não comporta revisão quanto, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Diante de tais razões, deixo de acolher o pedido de reforma da culpabilidade por fundamentação inidônea.

2. DO DIREITO A REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA

A Defesa argumenta que o recorrente faz jus a aplicação em patamar máximo da fração de redução da pena em razão da tentativa, pois inexiste prova que demonstre o caminho do crime percorrido.

Contudo, razão não lhe assiste.

Na terceira fase da dosimetria da pena verifico
uma causa de diminuição
da pena, ou seja,
a tentativa prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal
que determina que nesses casos
a pena deverá ser diminuída de um a dois terços
.

Neste contexto, o
critério para redução
do apenamento decorre da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja,
quanto mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço);
quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC nº 69.304, 2ª Turma, RTJ. 143:178). Em outras palavras o fator determinante na fixação supra depende da apreciação do inter criminis percorrido pelo agente.

Feitas tais considerações, verifico que
o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime e somente não conseguiu matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 12/07/2022